Tribunal: TJBA
Processo: 8000524-75.2022.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000524-75.2022.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM PEDRO DE BRITO

Advogado(s)
:
JACKLINE CHAVES

APELADO: MARIA DA GLORIA DE JESUS SACRAMENTO

Advogado(s)
:
MURILLO REIS COUTO

mk3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. EXISTÊNCIA DE VIDA CONJUGAL PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL CONCLUDENTE. TERMO INICIAL FIXADO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA QUE RECONHECEU
A UNIÃO, DETERMINOU A PARTILHA
DOS IMÓVEIS.
REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AQUISIÇÃO ONEROSA DE IMÓVEL DURANTE A CONVIVÊNCIA. ESFORÇO COMUM PRESUMIDO. SUB-ROGAÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. PARTILHA EQUITATIVA COM COMPENSAÇÃO.
PO
S
SIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA.
APELO
DESPROVIDO
. 1. Não configura julgamento
extra petita
a fixação do termo inicial da união estável com base em data diversa daquela indicada na exordial, quando amparada em prova colhida em audiência, respeitados os limites fáticos do pedido. A
l
ém
disso, o próprio apelante, em depoimento pessoal colhido em audiência,
c
onfessou que o relacionamento com a autora perdurou por 12 (doze) anos
, o que corrobora a narrativa inicial e valida a conclusão judicial quanto à configuração da união estável.
. 2.No regime de comunhão parcial de bens, nos termos do artigo 1660, I, c/c 1725 do CC, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância da relação, ressalvadas as hipóteses legais de incomunicabilidade previstas nos artigos 1.659 e 1.661 do supracitado dispositivo legal, independente da contribuição individual de cada um, visto que presumido o esforço comum.
3
. Conforme preceitua o art. 1659 do CC, excluem-se da comunhão, os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar. 5. Incumbe à parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito e à parte ré a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373 do CPC. Logo, cada parte envolvida na demanda deve trazer aos autos os elementos fáticos do direito que pretende seja reconhecido.
4
.
Incomunicabilidade de bem por sub-rogação exige prova robusta e cláusula expressa no título aquisitivo do bem substituído
, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado. Inexistente cláusula de sub-rogação ou comprovação inequívoca da origem exclusiva dos recursos, presume-se o esforço comum na aquisição.
5
. Ainda que o bem tenha sido parcialmente adquirido com valor proveniente de herança, admite-se a
sub-rogação parcial
, com o devido abatimento proporcional na partilha, como corretamente fixado em primeiro grau.
6
.
Inexistindo dolo processual ou conduta temerária,
afasta-se a alegada litigância de má-fé
.
7
. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000524-75.2022.8.05.0226
, em que figuram como apelante
JOAQUIM PEDRO DE BRITO
e como apelada
MARIA DA GLORIA DE JESUS SACRAMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .